Tribunal: TJES
Processo: 5000402-17.2023.8.08.0058
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000402-17.2023.8.08.0058

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE IBITIRAMA

APELADO: VILMA MORENO DE ALCANTARA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000402-17.2023.8.08.0058

APELANTE: MUNICÍPIO DE IBITIRAMA

APELADO: VILMA MORENO DE ALCANTARA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE. NULIDADE PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Município de Ibitirama contra sentença que declarou a nulidade de contratos temporários firmados entre as partes e condenou a municipalidade ao pagamento dos valores devidos a título de FGTS, observada a prescrição quinquenal. O Município sustenta a legalidade das contratações com fundamento na Lei Municipal nº 887/2015, alegando tratar-se de ato discricionário da Administração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade das contratações temporárias sucessivas realizadas pelo Município de Ibitirama para o exercício da função de professora; e (ii) definir se há direito ao FGTS em razão da nulidade dos contratos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 37, IX, da Constituição Federal permite a contratação temporária apenas em caso de necessidade temporária de excepcional interesse público, exigindo-se os requisitos de excepcionalidade e temporariedade.

4. A renovação sucessiva de contratos para atender a uma necessidade permanente do serviço público caracteriza burla à exigência constitucional de concurso público, tornando a contratação nula.

5. A existência de contratos sucessivos, ainda que com intervalos coincidentes com períodos de férias escolares, evidencia a continuidade do vínculo funcional e afasta o caráter temporário da contratação.

6. Os contratos celebrados nos períodos de 05/06/2007 a 30/06/2007 e 04/02/2009 a 27/06/2009, por não configurarem continuidade ininterrupta do vínculo, não podem ser considerados nulos, pois há razoável lapso temporal entre as contratações.

7. O pedido declaratório de nulidade dos contratos temporários é imprescritível, mas a pretensão de recebimento de FGTS sujeita-se à prescrição quinquenal, já reconhecida na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A contratação temporária sucessiva para o desempenho de atividade permanente descaracteriza a excepcionalidade exigida pelo art. 37, IX, da CF/1988, tornando nulo o vínculo contratual.

2. A imprescritibilidade do pedido declaratório de nulidade não afasta a prescrição quinquenal sobre o pedido de pagamento de FGTS.

3. Contratos temporários firmados com considerável lapso temporal entre si não podem ser presumidos nulos, cabendo à parte interessada comprovar a irregularidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; CPC, art. 373, I; Lei nº 8.036/90, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 596.478/RS, Tema 308; TJES, AC 0000655-19.2020.8.08.0051; TJES, AC 0000084-48.2020.8.08.0051; TJ-MS, 08031006320238120114; TJ-MT, AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL 0016012-66.2012.8.11.0041.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de apelação interposta pelo
MUNICÍPIO DE IBITIRAMA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Ibitirama - Comarca da Capital, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
VILMA MORENO DE ALCANTARA
na ação em epígrafe, para declarar a nulidade dos contratos temporários firmados entre as partes, condenando a Municipalidade ao pagamento dos valores devidos a título de FGTS, observada a prescrição quinquenal.

Em suas razões recursais (ID 11106448), o Apelante sustenta que o vínculo da Apelada com a Administração Pública se deu em virtude de contrato temporário, decerto que cabe a lei municipal, no caso, a Lei n. 887/2015 do Município de Ibitirama, estabelecer os casos de contratação por tempo determinado. Sublinha, nesse sentido, que a contratação temporária se dá por intermédio de ato discricionário, conforme conveniência e oportunidade.

Contrarrazões (ID 11106452), pelo desprovimento do apelo.

Pois bem.

Tendo em conta o princípio da devolutividade, em sua dimensão horizontal, verifico que a controvérsia recursal cinge-se à análise da legalidade das contratações temporárias pelas quais a Apelada exerceu a função de professora na rede de ensino do Município de Ibitirama.

Dito isso, após detido exame dos autos, concluí que a sentença objurgada deve ser reformada em parte
, pelos motivos que passo a delinear.

Extrai-se do art. 37, IX, da Constituição Federal que as contratações temporárias dependem da “
necessidade temporária de excepcional interesse público”.

Referido dispositivo constitucional autoriza, a título de exceção, que indivíduos que não estejam investidos em cargos efetivos ou em comissão exerçam função pública por determinado período de tempo, quando estar-se diante de situações que extrapolam o ordinário.

Dois requisitos são, portanto, indispensáveis para a regularidade de tal medida: a excepcionalidade do interesse público e a temporariedade da contratação.

Sendo assim, é certo que a constatação de sucessivas contratações para realização de atividade perene vai de encontro à própria regra constitucional, notadamente quando não resta evidenciada circunstância capaz de justificar a excepcionalidade da necessidade de contratação temporária.

A corroborar o entendimento aqui exarado, trago à baila alguns dos inúmeros julgados proferidos por esta Augusta Câmara Cível, fundamentados na posição adotada pelo Supremo Tribunal Federal acerca da matéria:

APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO TEMPORÁRIO - SUCESSIVAS RENOVAÇÕES – NULIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
1. Inexiste qualquer dúvida de que a recorrente, por 10 (dez) anos, laborou junto ao ente municipal, o que, por óbvio, implicou em sucessivas renovações do contrato, descaracterizando, portanto, o elemento central da transitoriedade da referida contratação.
2. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. AC 0000655-19.2020.8.08.0051. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA. DATA 04/10/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE TRABALHO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. VIOLAÇÃO A CONSTITUIÇÃO. NULIDADE. DIREITO AO FGTS. RECURSO DESPROVIDO. Incontroverso nos autos que a apelada foi contratada como professora no Município de Pedro Canário no período de agosto/2008 com sucessivas prorrogações até setembro/2019. Durante 11 (onze) anos seu contrato de trabalho foi renovado por diversas vezes, o que descaracteriza a necessidade temporária da Administração Pública. Demonstrada a violação ao inciso II, do artigo 37, da CF/88, uma vez que a renovação de contratos temporários demonstra a necessidade de suprir a deficiência municipal, fato que ensejaria a realização de concurso público. o
Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº 596.478/RS, firmou entendimento de que os contratos temporários renovados sucessivas vezes sem autorização legal são nulos e ensejam o pagamento do FGTS.
Recurso desprovido. (TJES. AC 0000084-48.2020.8.08.0051. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. JAIME FERREIRA ABREU. DATA 18/12/2023)

No caso em comento, a certidão de tempo de serviço constante no ID 11106331 revela que a Apelada exerceu o cargo de professora, mediante contrato temporário, nos seguintes ocasiões: (i) de 02/02/2004 a 31/12/2004, 03/01/2005 a 01/05/2005, 02/05/2005 a 31/12/2006, 05/06/2007 a 30/06/2007; (ii) 04/02/2009 a 27/06/2009; e (iii) 11/02/2016 a 23/12/2016, 02/07/2017 a 23/12/2017, 02/02/2018 a 21/12/2018, 01/02/2019 a 20/12/2019, 07/02/2020 a 21/12/2020.

De fato, assiste razão ao Apelante quando afirma não ter havido exercício contínuo e ininterrupto da função pelo período de 16 anos, isto é, desde a data do primeiro contrato até o término do último.

Assim, cumpre realizar análise pormenorizada acerca do tempo de serviço.

Destaco, nesse sentido, que os contratos ultimados em uma data, com o início de outro no dia subsequente ou poucos dias depois, evidenciam a existência de contratação sucessiva. É, por exemplo, o caso dos contratos de 02/02/2004 a 31/12/2004, 03/01/2005 a 01/05/2005 e 02/05/2005 a 31/12/2006.

Já no que toca aos contratos de 11/02/2016 a 23/12/2016, 02/02/2017 a 23/12/2017, 02/02/2018 a 21/12/2018, 01/02/2019 a 20/12/2019, 07/02/2020 a 21/12/2020, embora a distância entre os dias de início e término seja maior, verifico que tal lapso coincide justamente com os períodos de férias escolares, de modo que também devem ser tratados como contratação sucessiva.

A corroborar, cito:

[...] No caso, a autora demonstrou a existência de vínculo contínuo e duradouro com a Administração Pública de 2019 a 2021, conforme documentos juntados com a inicial. Além disso,
a mera pausa do contrato durante o recesso escolar não tem o condão de caracterizar a interrupção do contrato.

Desse modo, o vínculo reiterado e sucessivo da autora com a Administração Pública, descaracteriza a natureza temporária do contrato, implicando em sua nulidade por ausência de efetiva temporariedade e emergencialidade ( CF, art . 37, IX).
Declarada a nulidade do contrato temporário, é devido ao trabalhador o direito ao recebimento do FGTS, conforme disposição do art. 19-A da Lei nº 8.036/90 . Sentença mantida. Recurso do município conhecido e não provido. (TJ-MS - 08031006320238120114 Três Lagoas, Relator.: Juiz Waldir Peixoto Barbosa, Data de Julgamento: 20/01/2025, 3ª Turma Recursal Mista, Data de Publicação: 23/01/2025)

Porém, se há considerável lapso temporal entre as contratações, ou mesmo a celebração de contratos esparsos, não se pode afirmar que há nulidade na contratação. É o caso dos contratos 05/06/2007 a 30/06/2007 e 04/02/2009 a 27/06/2009.

Nesse tocante, à luz do art. 373, inc. I, do CPC, caberia à autora/Apelada demonstrar cabalmente a situação de ilegalidade, o que não verifico na espécie, decerto que tais contratações, de fato, podem ter sido realizadas em conformidade com os ditames legais, ou seja, para suprir excepcional necessidade temporária do serviço; encargo a respeito do qual a parte autora não se desincumbiu, de sorte que não há como reputar nulos tais contratos.

Corroborando o sentido decisório que estou a adotar no que concerne ao ônus probatório, menciono a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO/REMESSSA NECESSÁRIA — AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA — CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS NULAS — NÃO COMPROVAÇÃO.
Não comprovada que ocorreram prorrogações a extrapolar os prazos previstos em lei, ou da ausência de excepcional interesse público, é impossível presumir que se tratou de contratações temporárias nulas. Logo, não se desincumbiu do ônus da prova, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil
. Recurso não provido. (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 0016012-66.2012.8.11 .0041, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 07/05/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/05/2024)

Assim sendo, deve ser reformada a sentença, apenas para reconhecer a validade dos contratos administrativos temporários relativos aos períodos de 05/06/2007 a 30/06/2007 e 04/02/2009 a 27/06/2009.

Sublinho, por derradeiro, que a tutela requerida pela Apelada tem cunho declaratório (nulidade dos contratos temporários) e, nesse ponto, é imprescritível, mas também fora formulado pedido de cunho condenatório (pagamento dos valores de FGTS referentes aos contratos nulos), em face do qual incide a prescrição.

No entanto, a modificação do
decisum
aqui operada não é capaz de alterar a sentença no que concerne ao pleito condenatório, na medida em que o Juízo
a quo
já havia reconhecido a prescrição de eventuais parcelas anteriores a 01/08/2018, o que, por certo, engloba os contratos ora considerados válidos.

Por todo o exposto, sem maiores delongas, conheço do recurso de apelação

interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando a sentença apenas afastar a nulidade dos contratos administrativos temporários referentes
05/06/2007 a 30/06/2007 e 04/02/2009 a 27/06/2009; mantendo-se o édito sentencial nos demais termos.

Enfim, o parcial provimento do recurso afasta a aplicação do art. 85, §11, do CPC, à luz do tema repetitivo n. 1.059 do STJ.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 06/03/2025 às 18:34:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55815406032025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso.